Tribunal: STF
Processo: RE 700052
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VINCULAÇÃO DE PISO PROFISSIONAL EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Decisão em consonância com a jurisprudência consolidada da CORTE no sentido de que (a) não se pode vincular vencimentos a múltiplos do salário mínimo; e (b) “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia” (Súmula 339/STF).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.